Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728358-56.2023.8.07.0001 APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: CISSE CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a sentença ID 55189709 – integrada pela decisão ID 55189713 –, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória n. 0728358-56.2023.8.07.0001, ajuizada por CISSE CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA., ora apelada (ID 55189715). Depois da interposição do recurso, em 22/11/2023, foi juntado documento de renúncia de mandato pelos advogados da apelante (ID 55189721 e anexos). No despacho ID 55189728, o Juízo de 1o Grau assim se pronunciou a respeito: Inicialmente, registro que o advogado da requerida comunicou a renúncia ao seu mandato, e comprovou a devida notificação de sua cliente, nos termos do termo de rescisão contratual de id 180782469 e comunicações de id. 180782472 e 180782474. Nos termos do art. 112 do CPC/15 (antigo art. 45 do CPC), comunicada a renúncia compete ao mandante nomear seu sucessor, e o antigo patrono continua no patrocínio da causa nos dez dias seguintes, a fim de evitar prejuízo à parte ( Art. 112 , § 1o). No caso, uma vez que a parte foi devidamente comunicada da renuncia de seu patrono, não é necessária a sua intimação para regularizar a sua representação, conforme precedente do STJ: [...] Desta feita, aguarde-se decurso de prazo conferido à parte autora para contrarrazões. A apelada apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, ainda, pelo não provimento, bem como pelo indeferimento da gratuidade de justiça à apelante (ID 55189729). Por cautela, este Relator determinou a intimação da apelante para que regularizasse a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 58497477). As tentativas infrutíferas de intimação da apelante, via Postal/AR e oficial de justiça, foram certificadas nos autos (ID 61175837). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (capacidade postulatória). Segundo consta nos arts. 103 e 104, do CPC, a parte que não postula em causa própria deve estar representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mediante procuração, na forma delineada nos dispositivos. Caso o patrono renuncie ao mandato, devem ser observadas as regras constantes nos arts. 112 e 76, senão vejamos: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Pois bem. Na hipótese em exame, verifica-se que, depois da interposição do presente recurso, os advogados da apelante juntaram comunicação de renúncia do mandato e comprovaram a notificação da parte, que se manteve inerte. Este Relator, por cautela, determinou a intimação da apelante para que regularizasse a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Foram expedidos mandados de intimação via Correios para os seguintes endereços: (i) SHIS QI 09, conj. 03, lote 08, Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.625-030 (ID 58525486); (ii) SCN Quadra 01, Bloco F, Salas 1317 a 1320, Edifício América Office Tower, Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.711-905 (ID 59022102); (iii) SAUS Quadra 1 Bloco N Lote 1, 1, Sala 310, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70070-941 (ID 59728136). Nas diligências realizadas nos endereços (i) e (ii), os avisos de recebimento – ARs foram devolvidos sem cumprimento com registro de que o destinatário havia se mudado (IDs 58994160 e 59579992); na realizada no endereço (iii), consta no AR que o destinatário era desconhecido (ID 60741285). Diante desse cenário, em atenção ao art. 275 do CPC, foi efetuada a intimação via oficial de justiça no endereço (ii) (ID 60776873), cujo mandado foi cumprido sem êxito porque, segundo uma funcionária da recepção do Edifício América Office Tower, a apelante havia se mudado do local há mais de 3 (três) anos (ID 61129929). Insta registrar que, na petição ID 167914170, apresentada pela apelante em 7/8/2023 nos autos de origem, consta que a sua sede estava localizada no endereço (ii), não tendo sido identificada nenhuma comunicação de mudança. E, nos termos do art. 247, parágrafo único, [...] Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nessa perspectiva, presume-se válida a intimação da apelante para regularizar a sua representação processual, a despeito da desnecessidade de adoção de tal providência pelo fato de ela ter sido comunicada pelos advogados à época. Desta feita, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a inadmissibilidade desta Apelação Cível. Ante o exposto, não conheço o recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator